Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710932-43.2024.8.07.0018 APELANTE: DANIELA BORTOLAZZO FONSECA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta aos autos, verifico que a Apelante não é beneficiária da gratuidade e não comprovou o pagamento do preparo. Desse modo, intime-se a Apelante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora